Tribunal: TJDFT
Processo: 0009534-21.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009534-21.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto ao agravo interno ID: 21030214. Brasília, 3 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador